Tribunal: TJSP
Processo: 2069058-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente e outros três corréus que foram presos porque mantinham em depósito, no interior de um imóvel, expressiva quantidade de drogas de espécies diversas (maconha, cocaína e 'crack') – Decretação da prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente e outros três corréus que foram presos porque mantinham em depósito, no interior de um imóvel, expressiva quantidade de drogas de espécies diversas (maconha, cocaína e 'crack') – Decretação da prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000624060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2069058-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é
impetrante AGNELO BOTTONE e Paciente KAIQUE FERNANDES BONFIM.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 15839
Habeas Corpus no 2069058-61.2020.8.26.0000
Comarca
: Sorocaba
Impetrante : Dr. Agnelo Bottone
Paciente
: KAIQUE FERNANDES BONFIM
Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes e associação para o
tráfico
Paciente e outros três corréus que foram presos
porque mantinham em depósito, no interior de um imóvel,
expressiva quantidade de drogas de espécies diversas
(maconha, cocaína e 'crack') Decretação da prisão preventiva
adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública Presença dos requisitos legais previstos no art.
312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício
suficiente de autoria Substituição da custódia por medidas
cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria
claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas
delitivas Inexistência de coação ilegal Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
i. Advogado Dr. Agnelo Bottone a favor de KAIQUE FERNANDES
BONFIM, sob a alegação de que ele estaria sofrendo coação ilegal por
ato do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba,
consistente na conversão de sua prisão em flagrante em preventiva nos
autos da Ação Penal no 1500342-84.2020.8.26.0567, ante a prática de
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega o i. Advogado, em apertada síntese, que: (1) não há provas
do envolvimento do paciente nos delitos imputados pelo Ministério
Público; (2) a d. Autoridade Judicial apontada como coatora não
fundamentou adequadamente a ordem prisional; e, ainda (3), que além
de primário e sem antecedentes desabonadores, o paciente possui
ocupação lícita e endereço certo no distrito da culpa, de sorte que não
estariam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Com base nesses argumentos, o i. Advogado postula liminarmente
a concessão da ordem a fim de que esta Corte determine a revogação da
sua prisão preventiva ou, subsidiariamente, que lhe seja deferida alguma
das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Cód. de Proc. Penal.
A liminar foi indeferida às fls. 269/273.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 276/286).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
291/293).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
KAIQUE (ora paciente), Jean Carlo Chaves de Andrade, Marcelo
Correa Pedroso e Sandor Rodrigues de Almeida foram denunciados por
violação, em concurso material, aos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei
no 11.343/06, sendo que na mesma oportunidade Sandor também foi
acusado de infringir o artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03.
De acordo com a denúncia reproduzida às fls. 163/167, no dia
27.2.2020, policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e
apreensão expedido por ordem judicial, dirigiram-se ao imóvel situado na
Rua Dr. Campos Sales, no 1.189, município de Sorocaba, oportunidade
em que constataram que os pacientes “guardavam, para fins de entrega
ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 01 (uma) porção de Cannabis Sativa
L, comumente conhecida por "maconha", com peso de líquido de 32,42g
(trinta e dois gramas e quarenta e dois centigramas), 03 (três) tijolos de
cocaína, com peso líquido de 1.673,41g (mil, seiscentos e setenta e três
gramas e quarenta e um centigramas), 03 (três) tijolos de crack, com
peso líquido de 2.812,63 (dois mil, oitocentos e doze gramas e sessenta
e três centigramas) e 01 (uma) porção de crack, com peso de líquido de
45,09g (quarenta e cinco gramas e nove centigramas), substâncias que
determinam dependência física e psíquica, conforme demonstram boletim
de ocorrência (fls. 09/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/16), auto
constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 23/28) e laudo
químico toxicológico (fls. 68/71)”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Consta ainda que Sandor “mantinha, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar 05 (cinco) munições
de calibre 7.62 e 02 (duas) munições de calibre 9mm, de uso restrito”,
sendo que ele era “era encarregado de buscar e distribuir as drogas,
além de cuidar do local denominado como 'escritório', locado em nome
de KAIQUE, com a finalidade de armazenar os entorpecentes
pertencentes à associação, e cobrar dívidas”.
KAIQUE (ora paciente) não foi preso em flagrante.
Mas a sua prisão preventiva foi decretada pela d. Autoridade
Judicial apontada como coatora, sob os seguintes fundamentos (fls.
171/177):
“Por outro lado, também está presente, pelo menos, uma das hipóteses que
autorizam a prisão, no caso, a garantia da ordem pública. Conforme se depreende dos autos,
os demais denunciados foram identificados após relatório oriundo da interceptação telefônica
da linha de SANDOR, diálogos em que todos engendravam o esquema da traficância (autos no
1501411-46.2020.8.26.0602). Também, outro requisito legal 'perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado'. No caso, verifica-se que todos eram articulados para manusear e
gerenciar grande quantidade de droga, inclusive SANDOR assumiu a propriedade da arma com
munição apreendida.
'(...)
'Aqui, a denúncia imputou a SANDOR a prática do crime previsto no artigo 33, caput,
e 35, ambos da Lei no 11.343/06, e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69
do CP; a KAIQUE, JEAN CARLO E MARCELO a prática do crime previsto no artigo 33, caput, e
35, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, para os quais as penas
cominadas superam o requisito.
'(...)
'Por outro lado, é sabido que a Lei no 12.403/11 estabeleceu um rol de 'medidas
cautelares diversas da prisão'. Contudo, nenhuma das medidas mostra-se adequada para a
hipótese em questão, pois todas elas permitem que os denunciados permaneçam em liberdade
e, assim estando, manifestam-se males evidentes para a ordem pública e provavelmente
também para a instrução criminal, conforme acima demonstrado.
'Ou seja, todas as medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se ineficientes
para o caso concreto, demonstrando-se, assim, a imprescindibilidade da prisão.
'Aqui, rememoro que SANDOR é confesso, praticou, em tese, o crime de roubo, o
qual gerou a ordem de busca e apreensão por este juízo em sua residência, culminando, por
fim, na flagrância das quantidades das drogas. Por todo o exposto é que mantenho sua prisão
preventiva. Pontuo que o histórico de ocupação lícita pretérita (juntou holerites de anos
anteriores) e primariedade, diante de crime grave como o tráfico de drogas e o crime de porte
de arma de uso proibido (fuzil), considerado hediondo desde o advento da Lei o 13.964/2019,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
não impedem a manutenção da prisão preventiva.
'Em passo seguinte, o requisito da ordem pública, garantia de aplicação da lei penal e
da instrução processual também está presente.
'Assim, a prisão preventiva é necessária para garantir a aplicação da lei penal.
'Essas considerações demonstram, por primeiro, consta dos autos a prova da
materialidade e indícios suficientes de autorias.
'Desse modo, a custódia cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, para
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
'(...).
'Desse modo, acolho o pedido ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
de KAIQUE FERNANDES BONFIN, JEAN CARLO CHAVES DE ANDRADE e MARCELO
CORREA PEDROSO.”
Os aspectos destacados na decisão acima
que contém
fundamentação clara e suficiente, cumprindo a exigência do art. 93, IX,
da CF/88 , confrontados com a especial gravidade das condutas do
paciente KAIQUE, demonstram que sua custódia cautelar é necessária
para garantia da ordem pública, especialmente considerando-se que
além de ele ter locado o imóvel considerado como “escritório onde as
drogas [maconha, cocaína e 'crack'] eram armazenadas, também
liderava o grupo criminoso ao lado de JEAN CARLO, os quais atuavam
como gerentes do tráfico de drogas”.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado de
“vago” e “impreciso”1, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social2, que pode exteriorizar-se na exigência de
resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie de
crime, numa dada conjuntura3.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas do
Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação da
1 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi. Processo penal de
emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica de emergência” etc.
2 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ, intitulado
Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
3 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão." (Processo
Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da América4,
que possui inegável tradição de respeito ao princípio da presunção da
inocência (o princípio passou a integrar a Constituição dos Estados
Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a Emenda da
“Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de contemplar na lei a
hipótese de manutenção do acusado no cárcere se presente a
necessidade de garantir a ordem pública5.
De fato, a lei norte-americana6 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores que o
juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso faz jus ou
não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-se à
gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou ameaça de
uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de outrem; o peso das
evidências disponíveis contra o agente7; às condições pessoais do
agente, que são descritas na lei como “caráter pessoal, condições físicas
e mentais, laços familiares, emprego, recursos financeiros, tempo de
residência no local do crime, laços com a comunidade, conduta social
pretérita, registros de abuso no uso de drogas ou álcool, histórico criminal
e eventuais registros anteriores relacionados a não observância do
compromisso de comparecimento aos atos de um processo criminal após
soltura provisória”; e, ainda, à eventual circunstância de o crime ter sido
4 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
5 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade provisória
é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que “não há
inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a respeito, Fiança
Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
6 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
7 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver acertadamente,
que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim, v.g., “U.S. v. Motamedi,
767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões preliminares, inclusive o
cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a partir do último mês de
fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do Provimento
Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça, publicado no Diário Oficial da Justiça de 27
de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo, pois, suficiente a existência de sérios indícios de
autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
cometido durante o gozo de liberdade provisória ou cumprimento de
suspensão condicional da pena em razão de outra infração
(independentemente de haver sido requerida a prisão temporária como
previsto no § 3142[d]
para o fim de serem revogados esses
benefícios)9.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar10, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a 'gravidade'
do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente à ação
criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do que aquele
que se projeta apenas sobre as consequências da violência ou ameaça
que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que extrapola a
9 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e menos
de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:- multa de
US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de US$100.000 e um ano de
prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor estipulado a título de “promessa de
fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para assegurar o juízo quanto ao comparecimento
do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op.
cit. Páginas 222-223 e 230).
10 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de determinadas
condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de
terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em pressuposto de prisão
cautelar “como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra
fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da
execução de certos crimes. Não da incomum gravidade abstrata desse
ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do
crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no
delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da
ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do
patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se
enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social” (STF,
HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES BRITTO, julgado em
01/03/201111).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há fortíssimos
indícios de prática pelo agente de crimes sobre os quais pesa a mais
severa repugnância social (como amplamente reconhecido, o tráfico de
entorpecentes é uma das causas do alastramento da violência urbana
nas últimas décadas12), não merece acatamento a afirmação trazida pelo
i. Impetrante de que a prisão cautelar decretada contra o paciente não
11 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.
12 O tráfico de drogas contribui para o alastramento da criminalidade de modo difuso: a compulsão às drogas impulsiona diretamente a
prática de furtos, roubos, e receptações, praticados como meio para obtenção do numerário necessário para sua aquisição, assim como a
prática de homicídios, sequestros e extorsões, em geral praticados por membros das quadrilhas de narcotraficantes como meio para
assegurar o domínio sobre áreas de comércio disputadas por grupos rivais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
está lastreada em razões fático-jurídicas válidas e consistentes.
Considerando-se, pois, as circunstâncias dos fatos, bem assim a
presença de prova da materialidade e de indício suficiente de autoria, é
forçoso convir que a custódia cautelar era incontornável, não sendo
possível cogitar-se da concessão de liberdade provisória ou qualquer
outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), alternativas
essas que seriam claramente insuficientes para evitar que o agente volte
a perpetrar crimes semelhantes aos que lhe foram imputados na
denúncia (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Ademais, como sabido, a jurisprudência do C. STJ também já
assentou o entendimento de que “a existência de condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre
na hipótese em tela” (STJ
HC no 459.347 GO, 6a Turma, Min.
HUMBERTO MARTINS, 18.8.2018)13, o que depende, sempre, da
constatação da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Proc.
Penal.
Nesse sentido, ainda [sem destaque no original]:

“(...) 1. Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção
(CR, art. 5o, LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art.
5o, caput), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação
13 Outras decisões: STF, HC 88662, Relator Min. EROS GRAU, 2a T, j. 5/09/2006, DJ 29/09/2006; STJ, RHC no 16.789, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 15/02/2005, DJ 21/03/2005.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da
presunção de inocência (CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre outras hipóteses,
para a garantia da ordem pública, conceito jurídico que "não se confunde com incolumidade
das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem pública se constitui em
bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se
dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto
da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ,
Rel. Ministro Ayres Britto, 2a Turma, j. 01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde
que a permanência do réu, livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause
repercussão danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva
como garantia da ordem pública". (...) A substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas (CPP, art. 319) não é recomendável quando aquela estiver justificada na
"periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no
cometimento da grave infração denunciada" (...). Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA
Rel. Min. NEWTON TRISOTTO (Desembargador do TJ/SC) 5a Turma DJe 02/09/2015)
Sopesados tais elementos, não se constata a coação ilegal
propalada na petição inicial deste remédio heroico.
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator